Tribunal: TJDFT
Processo: 0731784-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731784-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer no 0713746-28.2024.8.07.0018. 2. Nos termos do art. 955 do CPC, designo o Juízo suscitante (3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF) para resolver as medidas urgentes, até o julgamento deste conflito. 3. Determino a oitiva do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 954). 4. Com ou sem as informações, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO